Tribunal: TJDFT
Processo: 0713252-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713252-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANDERSON RUBENS SILVA DE BRITO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANDERSON RUBENS SILVA DE BRITO em desfavor de BANCO BRADESCO S.A. cujo escopo é a reforma da decisão de ID151821025proferida pelo Juízo da18a Vara Cível de Brasília. Na ocasião, o Juízo indeferiu a produção da prova pericial, entendendo desnecessária ao deslinde da controvérsia. Alega o agravante, em resumo, que os juros aplicados pela instituição financeira consubstanciam anatocismo e se deram em percentual superior ao previsto contratualmente, fazendo-se necessária prova pericial para a correta aplicação da lei (ID 45543542). O agravado contrarrazoa (ID 46149962). É o relatório. Decido. De início, importa registrar que a decisão que indefere ou indefere a produção de provas não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não se observa a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação ou em contrarrazões, o que afasta a ampliação do rol do referido dispositivo, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). No mesmo sentido, confira-se as decisões monocráticas proferidas pelos em. Desembargadores da eg. 2a Turma Cível nos seguintes Agravos de Instrumento: 07323627620228070000 e 07405851820228070000. Aproveito a oportunidade para advertir, com fundamento no princípio da cooperação, que eventual recurso manifestamente inadmissível ou improcedente contra esta decisão poderá ser penalizado na forma do art. 1.021, §4o, do CPC. Ante o exposto, considerando ser esse vício insanável, o que afasta a aplicação do art. 1.017 § 3o c/c art. 932, parágrafo único, do CPC, NÃO CONHEÇO O RECURSO, porquanto manifestamente incabível, nos termos do art. 932, inciso III, do mesmo Código. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 14 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator